Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004490-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), MARCIA ANTONIA DE SOUZA - CPF: 885.191.981-04 (AGRAVANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de
pré
-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob alegação de regularidade da citação e ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de vício de consentimento pode ser conhecida em sede recursal; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; e (
iii
) saber se há nulidade da citação apta a invalidar o processo executivo.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de vício de consentimento configura inovação recursal, por não ter sido submetida ao juízo de origem, sendo inviável sua apreciação sob pena de supressão de instância.

4. A exceção de
pré
-executividade possui âmbito restrito, não sendo adequada para análise de matérias que demandam dilação probatória, como eventual vício de vontade em acordo extrajudicial.

5. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo suficiente a presunção relativa decorrente da declaração da pessoa natural, corroborada por elementos mínimos dos autos.

6. A comprovação posterior da condição econômica, mediante certidão de isenção de imposto de renda e elementos que indicam renda modesta, evidencia a incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da subsistência.

7. A citação realizada em endereço vinculado à unidade condominial é válida, sobretudo quando recebida por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC.

8. O comparecimento espontâneo da executada, mediante celebração de acordo e reconhecimento expresso da ciência da ação, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

9. A conduta da parte, ao posteriormente alegar nulidade de ato que anteriormente convalidou, viola a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese
:

10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite inovação recursal consistente na alegação de matéria não submetida ao juízo de origem. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, não se condicionando à miserabilidade absoluta. 3. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade da citação, desde que evidenciada a ciência inequívoca da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 77, II; 98; 99, §§ 2o e 3o; 239, § 1o; 248, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.721.690/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
78.526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.11.2015; TJ-MT, AI 1028233-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA ANTONIA DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença, no 1037296-30.2023.8.11.0041, rejeitou exceção de
pré
-executividade e indeferiu pedido de justiça gratuita.

A agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma por contrariar a legislação processual e a jurisprudência consolidada. Alega que a citação é ato indispensável à validade do processo e sua ausência ou nulidade configura vício
transrescisório
, que pode ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição. Afirma que é incontroverso que não residia no endereço para o qual a carta de citação foi enviada, e que o fato de ter assinado acordo posteriormente não pode ser interpretado como comparecimento espontâneo apto a sanar o vício.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a agravante sustenta que a decisão agravada
limitou-se
a um critério puramente objetivo e insuficiente, qual seja, o fato de possuir registro como Microempreendedora Individual (MEI). Alega que tal análise ignora por completo a realidade fática e a situação de vulnerabilidade econômica, violando seu direito fundamental de acesso à justiça. Afirma que aufere uma renda mensal média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como profissional liberal, mas que é crucial destacar que este valor não é destinado apenas ao seu sustento individual, pois é arrimo de família, sendo a única responsável pelo sustento de sua filha e de sua mãe idosa, que dela dependem integralmente para moradia, alimentação, saúde e demais necessidades básicas.

Sustenta ainda que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, só pode ser afastada por provas concretas em sentido contrário, o que não ocorreu. Argumenta que a mera existência de um registro MEI, por si só, não comprova capacidade financeira, especialmente quando a renda auferida é a única fonte de sustento para três pessoas. Invoca precedente do TRF4 no IRDR no 5036075-37.2019.4.04.0000, que estabeleceu que "faz jus à gratuidade de justiça o litigante cujo rendimento mensal não ultrapasse o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social".

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a tramitação do cumprimento de sentença na origem até o julgamento final do recurso, bem como o total provimento do agravo para reconhecer a nulidade absoluta da citação da agravante, com a anulação de todos os atos processuais subsequentes, e conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça em sua integralidade.

É o
relatorio
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
Márcia Antônia de Souza
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou exceção de
pré
-executividade e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo Agravado, relativa ao não conhecimento da matéria atinente ao vício de consentimento, por configurar inovação recursal e supressão de instância.

A análise dos autos revela que, efetivamente, a alegação de vício de vontade na assinatura do acordo extrajudicial não foi objeto da Exceção de
Pré
-Executividade apresentada perante o Juízo de origem. Conforme documentado nos autos, a excipiente limitou-se a arguir a nulidade absoluta de sua citação, sem qualquer menção à existência de coação, erro ou qualquer outro vício que pudesse macular o consentimento manifestado no instrumento de acordo.

A jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que não se admite a inovação recursal, isto é, a dedução em sede recursal de tese jurídica ou fundamento fático que não tenha sido submetido à apreciação do Juízo de primeiro grau.

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que não conheceu do Agrav
o de Instrumento. Inovação
Recursal .
Ilegitimidade Passiva não Apreciada na decisão de Primeiro grau. Manutenção da Decisão. Recurso Desprovido.
I .
Caso em exame
1.Agravo
Int
erno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, por veicular inovação recursal.
II. Questão em discussão

2 .
A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir
:

A impugnação trazida no Agravo de Instrumento se referia à matéria não enfrentada na decisão de primeiro grau, extrapolando os limites do Recurso, que deve se restringir ao controle do acerto ou desacerto do ato judicial
impugnado .

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua apreciação originária em grau recursal caracteriza supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente
adotado .

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:

"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento
anterior .
"

Dispositivos relevantes citados:
(...)
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10282333620258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)
(grifo nosso)

Tal vedação decorre diretamente do princípio do duplo grau de jurisdição e da garantia constitucional do contraditório, assegurando que todas as questões relevantes sejam previamente apreciadas pelo Juízo natural da causa, permitindo às partes o exercício pleno de seu direito de defesa.

Ademais, a Exceção de
Pré
-Executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, destinado à arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória. A análise de eventual vício de consentimento na celebração de acordo extrajudicial, todavia, exige cognição aprofundada e produção de prova robusta, apta a demonstrar a existência de coação, erro substancial ou dolo que tenha determinado a manifestação de vontade da parte. Trata-se de matéria que demanda contraditório pleno e instrução processual adequada, não se compatibilizando com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Destarte,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo Agravado para não conhecer do recurso quanto à alegação de vício de consentimento, por configurar inovação recursal e matéria inadequada à via eleita.

DA JUSTIÇA GRATUITA

O direito à gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV, da Carta Magna, que preceitua que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. A norma foi regulamentada no âmbito processual civil pelos
arts
. 98 a 102 do CPC.

Conforme dispõe o art. 98 do CPC,
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

O art. 99 do mesmo diploma estabelece, por sua vez, que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Em especial, os §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC preveem que:

“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Cumpre salientar que a concessão da gratuidade judiciária não está condicionada à miserabilidade absoluta do requerente, mas sim à demonstração da impossibilidade atual, mesmo que momentânea, de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio e familiar.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, PELA CORTE DE ORIGEM DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA .
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu, fundamentadamente, com os elementos dos autos, que a recorrida faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
esclarecendo que não se exige que o beneficiário da justiça gratuita se encontre em estado de penúria
para fazer jus à benesse, bastando que
o dispêndio com as despesas do processo possam
prejudicar sua subsistência e de sua
família .
Desse modo, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado, quanto ao ponto, revela-se inviável por esbarrar na vedação prescrita na Súmula 7/STJ. 2. Ademais, o estado de hipossuficiência financeira não decorre necessariamente da remuneração percebida pela parte, pouco superior a R$ 2.000,00, mas sim do cotejo desse valor com as obrigações mensais fixas a seu cargo. 3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG a que se nega provimento, de acordo com a jurisprudência do STJ. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 78526 MG 2011/0195255-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2015

A jurisprudência pátria também é pacífica sobre esse assunto:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Justiça Gratuita Os benefícios da justiça gratuita não
são concedidos apenas àqueles que se encontram em situação de miserabilidade, mas, também, àqueles cuja situação financeira indica que não estão em condições econômicas que lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Dados coligidos aos autos permitem a conclusão de que o agravante faz jus à benesse. RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Insurgência contra a respeitável decisão que, em síntese, deferiu a liminar de busca e apreensão, porque comprovada a constituição do devedor-fiduciante em
mora .
Alegação do agravante de que deve ser juntada a Cédula de crédito bancário firmada. Desnecessidade. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2283618-19.2023.8.26 .0000 Capivari, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 01/12/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).

É preciso analisar a realidade fática do caso concreto, a movimentação financeira do requerente, sua renda mensal e patrimônio disponível.

O direito à gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV, da Carta Magna, que preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A norma foi regulamentada no âmbito processual civil pelos
arts
. 98 a 102 do CPC.

Conforme dispõe o art. 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

O art. 99 do mesmo diploma estabelece, por sua vez, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Em especial, os §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC preveem que:

“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Cumpre salientar que a concessão da gratuidade judiciária não está condicionada à miserabilidade absoluta do requerente, mas sim à demonstração da impossibilidade atual, mesmo que momentânea, de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio e familiar.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, PELA CORTE DE ORIGEM DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA .
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu, fundamentadamente, com os elementos dos autos, que a recorrida faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, esclarecendo que não se exige que o beneficiário da justiça gratuita se encontre em estado de penúria para fazer jus à benesse, bastando que
o dispêndio com as despesas do processo possam
prejudicar sua subsistência e de sua
família .
Desse modo, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado, quanto ao ponto, revela-se inviável por esbarrar na vedação prescrita na Súmula 7/STJ. 2. Ademais, o estado de hipossuficiência financeira não decorre necessariamente da remuneração percebida pela parte, pouco superior a R$ 2.000,00, mas sim do cotejo desse valor com as obrigações mensais fixas a seu cargo. 3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG a que se nega provimento, de acordo com a jurisprudência do STJ. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 78526 MG 2011/0195255-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2015

A jurisprudência pátria também é pacífica sobre esse assunto:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Justiça Gratuita Os benefícios da justiça gratuita não são concedidos apenas àqueles que se encontram em situação de miserabilidade, mas, também, àqueles cuja situação financeira indica que não estão em condições econômicas que lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Dados coligidos aos autos permitem a conclusão de que o agravante faz jus à benesse. RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Insurgência contra a respeitável decisão que, em síntese, deferiu a liminar de busca e apreensão, porque comprovada a constituição do devedor-fiduciante em
mora .
Alegação do agravante de que deve ser juntada a Cédula de crédito bancário firmada. Desnecessidade. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2283618-19.2023.8.26 .0000 Capivari, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 01/12/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).

É preciso analisar a realidade fática do caso concreto, a movimentação financeira do requerente, sua renda mensal e patrimônio disponível.

No caso em análise, verifica-se que a agravante exerce atividade como profissional liberal, estando formalmente registrada como Microempreendedora Individual. Aduz perceber renda mensal média no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que encontra respaldo no documento de Id. 344144874, consistente em nota fiscal referente a serviço prestado à Prefeitura do Município de Várzea Grande — sendo este, ressalte-se, o único documento inicialmente apresentado para tal finalidade.

Posteriormente à interposição do presente recurso, a agravante foi devidamente intimada a apresentar documentação apta a corroborar o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, notadamente declaração de imposto de renda e extratos bancários. Em atendimento à determinação judicial, acostou aos autos certidão de isenção de imposto de renda, elemento que reforça a compreensão de que sua renda não ultrapassa o limite legal d
a declaração
, corroborando, assim, a alegada condição de hipossuficiência econômica.

A propósito, colaciona-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame

1
.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademar Almeida Sampaio contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. Questão em
discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, à luz das provas documentais de sua condição financeira.

III. Razões de
decidir

3
. O art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelecem que a gratuidade da justiça será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A documentação apresentada pelo agravante, como comprovantes de sua renda mensal e de dívidas pendentes, comprova a sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento.

5. O indeferimento da justiça gratuita configuraria obstrução ao acesso à justiça, direito fundamental garantido pela Constituição.

IV. Dispositivo e
tese

6
. Agravo de instrumento provido, concedendo-se a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"
É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante comprovação de insuficiência de recursos, ainda que a parte não seja considerada juridicamente miserável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF, 2021/0344221-2, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022.”

(N.U 1029521-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025). (destaquei)

Dessa forma, estando evidenciada, pelas circunstâncias do caso, a insuficiência de recursos do agravante, apta a justificar o deferimento do benefício pleiteado, e sendo o conjunto probatório igualmente capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Saliente-se, por oportuno, que nada obsta a revogação do benefício ora concedido, caso sobrevenha alteração das condições econômicas que justificaram sua concessão.

Nesse sentido, resta devidamente evidenciado que a agravante se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente,
razão pela qual se impõe o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

NULIDADE DA CITAÇÃO

S
uperada a questão preliminar
e quanto a
analise
da justiça gratuita,
passo à análise
quanto
a alegação de nulidade de citação.

A citação constitui ato processual de fundamental importância, destinado a dar ciência ao réu ou executado da existência da demanda, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência ou nulidade deste ato configura vício
transrescisório
, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos da legislação processual vigente.

No caso vertente, a Agravante sustenta que a carta citatória foi enviada para endereço onde não mais residia, razão pela qual não teria sido regularmente citada. Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos conduz à conclusão de que a tese não merece prosperar.

Conforme documentado nos autos do processo originário, a citação foi encaminhada ao endereço da unidade condominial que originou o débito executado, correspondente à unidade 328 do Condomínio Rio Manso.

O aviso de recebimento foi devidamente cumprido e juntado aos autos, não havendo qualquer indício de recusa ou irregularidade no recebimento. Tratando-se de condomínio edilício com controle de acesso, a legislação processual civil prevê expressamente a validade da entrega do mandado a funcionário da portaria, nos termos do artigo 248, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a regularidade do ato citatório assim praticado.

Ademais, e de forma ainda mais contundente, verifica-se que a própria Agravante, de forma livre e consciente, celebrou acordo extrajudicial com o Agravado para renegociação do débito objeto da execução. O referido instrumento, além de detalhar minuciosamente as condições do parcelamento da dívida, contém em sua Cláusula Décima disposição expressa e inequívoca
, nos seguintes termos:

Tal manifestação de vontade configura hipótese de comparecimento espontâneo da executada, ato que,
o
artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução

Ao negociar o débito e firmar o acordo, a Agravante demonstrou ter plena ciência da existência da demanda executiva, exercendo seu direito de defesa da forma que lhe pareceu mais conveniente à época, qual seja, a transação extrajudicial.

Não se pode olvidar, ademais, que no próprio instrumento de acordo a Agravante declinou exatamente o mesmo endereço para o qual foi encaminhada a citação que ora pretende anular, circunstância que
evidencia
, no mínimo, a ausência de boa-fé processual na conduta adotada. Se efetivamente não mais residia no endereço indicado, era seu dever legal comunicar ao Juízo a alteração de seu domicílio, o que não foi feito. Nos termos do art. 77 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo

II -
informar
e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

A alegação de nulidade de citação, portanto, além de infundada do ponto de vista jurídico, revela-se incompatível com o comportamento anterior da própria Agravante, caracterizando nítido
venire
contra
factum

proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico em razão do princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Não se pode admitir que a parte, após ter firmado acordo de forma voluntária e expressamente se dado por citada nos autos, venha posteriormente alegar a nulidade deste mesmo ato que ela própria convalidou através de sua conduta processual.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que o comparecimento espontâneo do executado, com a celebração de acordo e expressa menção à citação nos autos, supre eventuais irregularidades formais do ato citatório, conferindo plena validade ao processo.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES RÉS. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF .
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o ex-prefeito do Município de São Cristóvão e outros, objetivando a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12 da LIA, em razão do desvio de verbas públicas destinadas à reforma e ampliação de escolas municipais.
2 .
(...)
. 4. O STJ firmou a jurisprudência consoante a qual
o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo.
Precedentes
(...)
5. O STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas
de
nulitte

sans

grief
."
(...)
In
casu
, conforme se depreende do acórdão recorrido, embora a ré Soraya Machado Torres não tenha sido citada formalmente, ela compareceu aos autos por meio da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que recebeu a inicial da Ação de
Improbidade .
Assim, tendo em vista que a ausência de citação da ré Soraya Machado Torres foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo quando interpôs Agravo de Instrumento, evidenciando sua ciência inequívoca, não há falar em nulidade, por absoluta ausência de prejuízo. 7. Nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (
pas
de
nullité

sans

grief
), deve ser afastada a nulidade declarada pelo acórdão recorrido, a fim de que o feito prossiga regularmente.
8 .
Agravo Interno não provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1721690 SE 2017/0332025-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2021)

Nesse sentido é o entendimento pátrio acerca do assunto, inclusive deste Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO
REQUERIDO .
HABILITAÇÃO NOS AUTOS COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SUPRIMENTO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (ART. 239 /CPC
) .
PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O comparecimento espontâneo do executado através de advogado constituído, pleiteando sua habilitação nos autos da execução, mediante juntado de instrumento de mandato conferido para o fim específico de promover sua defesa nos autos, configura inequívoca ciência da ação contra ele promovida, suprindo eventual ausência de citação, nos termos do § 1
o,do

artt
. 239 /CPC (...) (TJ-PR - AI: 00757531020218160000 Londrina 0075753-10.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 27/06/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1o, CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de
pré
-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo
magistrado .

2. Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1o, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.
3. Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de
pré
-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do
art
. 282, § 1o, CPC. 4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do
CPC .
5. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203957620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Neste sentido, merece destaque o entendimento de que a manifestação inequívoca de vontade de integrar a relação processual, ainda que tardiamente, afasta a alegação de nulidade de citação, preservando os atos processuais subsequentes.

Destarte, não prospera a alegação de nulidade de citação deduzida pela Agravante, devendo ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso,
acolhendo

a preliminar
da parte agravada
quanto ao vício de consentimento por inovação recursal, e, no mérito, lhe
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
para conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a decisão recorrida que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026